Tribunal: TJES
Processo: 0025348-62.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025348-62.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

APELADO: PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATAS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

2. Foram produzidos dois laudos periciais – um de engenharia, atestando a prestação do serviço; outro de contabilidade, voltado à aferição do encontro de contas entre as partes –, complementados após pedido de esclarecimentos das partes.

3. Não logrou o recorrente elucidar a existência do crédito que afirma titularizar, não tendo se desincumbido do ônus que lhe competia tanto como réu ou como reconvinte (artigo 373, incisos I e II do CPC), apenas se extraindo dos autos que o serviço contratado foi prestado e devidamente remunerado, remanescendo sem lastro as duplicadas objeto da demanda, à luz da Lei nº 5474/1968.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0025348-62.2009.8.08.0048

APELANTE:
SOLE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

APELADO:
PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

JUIZ: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que acolheu o pleito autoral de declaração de nulidade de duplicatas (nº 180 e 181, tanto do Banco do Brasil, quanto ao Banco Real), bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

Em razões de apelação, sustentou-se, em suma, que houve confissão de dívida pelo apelado, que não comprovou sua quitação, não sendo afastado o direito de crédito pela ausência de emissão de notas fiscais. O serviço prestado pela recorrente restou devidamente comprovado, devendo a sentença ser reformada.

Pois bem. No tocante à instrução probatória realizada, necessário me parece recordar que o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

O debate abarcado pela presente demanda tangencia a higidez de duplicatas emitidas pela recorrente em desfavor da recorrida referentes a serviço prestado sem correspondente contraprestação.

Foram produzidos dois laudos periciais – um de engenharia, atestando a prestação do serviço; outro de contabilidade, voltado à aferição do encontro de contas entre as partes –, complementados após pedido de esclarecimentos das partes, a partir dos quais concluiu o juízo: “não demonstrada a existência de valores pendente de pagamento pela parte autora, é o caso de procedência do pedido inaugural e, via reflexa, improcedência do pleito formulado em sede de reconvenção”.

Da prova pericial contábil (fls. 542/) extrai-se:

- “estes valores apontados nos autos pela SOLE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., como pendências financeiras (Fls 443/444), no importe de R$ 366.469,81, que não foram considerados pela perícia por não haver o reconhecimento da divida por parte da Plamont, e nem documentos que comprovem o ajuste entre as partes, se consideram este montante na planilha da conta corrente, elaborada pela perícia, os valores pagos pela Plamont seriam suficientes para a quitação”;

- “A perícia constatou que há inúmeros pagamentos que foram efetuados pela PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA., sem que a SOLE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., apresentasse a nota fiscal, com indicação de pagamento. Também resta evidente que a Plamont efetuou vários pagamentos a titulo de adiantamento pelos serviços que ainda estavam sendo prestados, ou seja, antes mesmo da emissão da nota fiscal com a indicação da data de pagamento”.

Não logrou o recorrente diversamente elucidar, não tendo se desincumbido do ônus que lhe competia tanto como réu ou como reconvinte (artigo 373, incisos I e II do CPC), apenas se extraindo dos autos que o serviço contratado foi prestado e devidamente remunerado, remanescendo sem lastro as duplicadas objeto da demanda, à luz da Lei nº 5474/1968.

Por todo o exposto, concluo por
conhecer e
negar
provimento ao recurso
.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.